Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO SEM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do pedido de providência no 0405992-25.2021.8.07.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado preenche os requisitos exigidos para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, considerando a condenação pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o crime de roubo tenha sido cometido sem ofensa à integridade física das vítimas, é possível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do pedido de providência no 0405992-25.2021.8.07.0015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penitenciário, arts. 147, 148 e 151; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1972188, 0752485-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 06/03/2025.
Acórdão 1947205, 0741295-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 03/12/2024.